Tribunal: TJBA
Processo: 8155682-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155682-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de contrato de consórcio, afastando alegações de venda casada na contratação de seguro prestamista e de abusividade na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, bem como indeferindo repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista é facultativa, com adesão expressa, possibilidade de recusa e cancelamento, afastando a configuração de venda casada.

4. A vinculação a seguradora do mesmo grupo econômico não caracteriza, por si só, prática abusiva, ausente prova de imposição ao consumidor.
5. A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais decorre do inadimplemento e encontra respaldo em cláusula contratual expressa e previamente informada.

6. A transparência contratual e a ciência do consumidor legitimam as cobranças, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, XII; CC, art. 389.

j
urisprudência relevante citada
: Apelação/Reexame Necessário 8009340-26.2024.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/03/2026)

(Apelação/Reexame Necessário 8081998-93.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 25/03/2025) (grifos aditados)

Apelação/Reexame Necessário 8053049-98.2020.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 05/05/2025)

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8155682-85.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LEONARDO MOREIRA SANTOS
e,
apelado,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

e Outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07